Tribunal: TJSP
Processo: 1008673-67.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido do embargante. Dicção do art. 674 do CPC. Aplicação da Súmula 375 do C. STJ. Hipótese em que o embargante se afigura como terceiro adquirente de boa-fé, uma vez que não constava qualquer gravame do CRV do veículo indicado na inicial quando de sua aquisição. Além disso, também não foi comprovada má-fé do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido do embargante. Dicção do art. 674 do CPC. Aplicação da Súmula 375 do C. STJ. Hipótese em que o embargante se afigura como terceiro adquirente de boa-fé, uma vez que não constava qualquer gravame do CRV do veículo indicado na inicial quando de sua aquisição. Além disso, também não foi comprovada má-fé do comprador, especialmente em razão do valor por ele desembolsado. Constrição que deve ser levantada. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008673-67.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante FILIPE DOS
SANTOS NASCIMENTO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
HONDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008673-67.2018.8.26.0152 -Voto no 10.269
2
VOTO N° 10.269
EMBARGOS DE TERCEIRO. Compra e venda de veículo
automotor. Sentença de improcedência do pedido do embargante.
Dicção do art. 674 do CPC. Aplicação da Súmula 375 do C. STJ.
Hipótese em que o embargante se afigura como terceiro adquirente
de boa-fé, uma vez que não constava qualquer gravame do CRV
do veículo indicado na inicial quando de sua aquisição. Além
disso, também não foi comprovada má-fé do comprador,
especialmente em razão do valor por ele desembolsado. Constrição
que deve ser levantada. Sentença reformada. Inversão da
sucumbência. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 322/326, que julgou improcedente o pedido dos
embargos, condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, o embargante apela (fls. 336/344).
Sustenta que adquiriu de boa-fé o veículo indicado na inicial, razão pela qual
a constrição pendente sobre ele não pode ser mantida.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
347/354).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por FILIPE
DOS SANTOS NASCIMENTO OLIVEIRA em face de BANCO HONDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008673-67.2018.8.26.0152 -Voto no 10.269
3
S/A, fundados em compra e venda de veículo automotor.
O Juízo singular julgou o pedido dos embargos
improcedente por entender que a alienação do veículo indicado na inicial
ocorreu em fraude à execução.
Respeitado o entendimento proferido pelo Magistrado a
quo, a sentença deve ser reformada.
Dispõe o art. 674 do CPC que:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no
processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens
que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por
meio de embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro
proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.
§
2o
Considera-se
terceiro,
para
ajuizamento dos embargos:
I - o cônjuge ou companheiro, quando
defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o
disposto no art. 843;
II - o adquirente de bens cuja constrição
decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação
realizada em fraude à execução”;
Mostra-se, assim, cabível a propositura dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008673-67.2018.8.26.0152 -Voto no 10.269
4
terceiro, uma vez que o embargante adquiriu a motocicleta indicada na inicial
no dia 09 de outubro de 2017. A constrição judicial, por sua vez, recaiu sobre
o bem no dia 08 de fevereiro de 2018.
Pois bem.
No mérito, o recurso deve ser provido.
Isso porque deve ser aplicada no presente caso a Súmula
375 do C. STJ, que determina que “O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente”.
Nesse contexto, não constava qualquer restrição do CRV
do veículo indicado na inicial (fls. 03) na época da compra, tampouco nos
sítios eletrônicos dos órgãos e autarquias de trânsito, razão pela qual não
poderia ela ser oposta ao terceiro adquirente de boa-fé.
Da mesma forma, não foi comprovada a alegada má-fé
do embargante, sendo certo que o valor pago pela motocicleta é condizente
com o seu preço em conformidade com a Tabela FIPE.
Não é possível, portanto, concluir que houve fraude à
execução, eis que não preenchidos os requisitos assentados pela
jurisprudência pátria. Nesse sentido:
”APELAÇÃO

EMBARGOS
DE
TERCEIRO. Reconhecimento da fraude que depende do prévio
registro da penhora, ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.
Diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375 e
Resp no 956.943/PR, em recurso repetitivo representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008673-67.2018.8.26.0152 -Voto no 10.269
5
controvérsia). RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1007014-54.2019.8.26.0292; Relator (a): Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020)
“EMBARGOS DE TERCEIRO Como, na
espécie, (a) embora posterior à citação da parte executada, a
aquisição dos direitos de devedor fiduciante oriundos de contrato
de compre e venda de imóvel, com alienação fiduciária em
garantia, pelas terceiras adquirentes, aconteceu em época em que
não existia registro da pendência do processo, nem de ato
constritivo, o que afasta a presunção da má-fé do terceiro
adquirente e de outros adquirentes sucessivos, diante da eficácia
erga omnes do registro; e (b) quanto a direitos sujeitos a registro -
como acontece no caso dos autos, relativo a contrato de compre e
venda de imóvel, com alienação fiduciária em garantia -, a partir
da vigência do CPC/2015, por aplicação do disposto em seu art.
792, do CPC/2015, é de se reconhecer que a orientação da Súmula
375/STJ e do Recurso Especial 956.943/PR, sob o regramento do
art. 543-C do CPC/1973, com correspondência como o art. 1.036,
do CPC/2015, subsiste, integralmente, quanto a ser do ônus do
credor provar a má-fé do terceiro adquirente de bem sujeito a
registro, imóvel ou móvel, que não pode ser presumida pela
ausência de exibição de certidões relativas a feitos; e (c) nenhuma
prova produzida revela a existência de fato capaz de demonstrar
que as partes embargantes adquirentes dos direitos da parte
executada tinham ciência da existência de ação capaz de reduzir a
parte devedora à insolvência, (d) de rigor, reconhecimento de que
nada infirma a presunção de boa-fé das partes embargantes
terceiras adquirentes e pela rejeição da alegação de fraude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008673-67.2018.8.26.0152 -Voto no 10.269
6
execução - Manutenção da r. sentença recorrida, que julgou
procedentes os embargos de terceiro, para tornar insubsistente
constrição judicial realizada sobre o bem em questão e para
declarar insubsistente a decisão de reconhecimento de fraude à
execução, com determinação de cancelamento da respectiva
averbação na matrícula do imóvel. Recurso desprovido”. (TJSP;
Apelação Cível 1019523-61.2018.8.26.0224; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data
de Registro: 31/03/2020)
Dessa forma, a reforma da r. sentença é medida que se
impõe para julgar procedente o pedido dos embargos, para determinar o
levantamento da restrição, bem como a condenação da embargada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora